Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702851-65.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DILSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO EM DOLO EVENTUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio consumado (art. 121, caput, do CP) e tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes), bem como ao pagamento de valor mínimo, a título de danos morais no montante de R$ 65.000,00 e danos materiais em R$ 40.559,82. A defesa alega decisão contrária a prova dos autos, alegando a inexistência de dolo eventual, e consequente desclassificação para crime culposo. Subsidiariamente, requer redução das indenizações mínimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos ao reconhecer o dolo eventual. (ii) Estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso. (iii) Verificar se houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa na fixação das indenizações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Tribunal do Júri se fundamenta na soberania de seus veredictos, desde que respaldada por provas nos autos. No caso, a tese de dolo eventual foi embasada em elementos como condução em estado de embriaguez, invasão da contramão, configurando risco consciente de causar mortes. 4. O dolo eventual foi adequadamente submetido ao Conselho de Sentença, que acolheu a versão apresentada pela acusação, respaldada por provas materiais e testemunhais, em consonância com precedentes do STJ que definem a competência do Júri para análise dessa modalidade de dolo em crimes dolosos contra a vida. 5. O valor de R$ 65.000,00 por danos morais, proporcional à gravidade dos fatos e às consequências para as vítimas e seus familiares, não se mostra desarrazoado, sendo o dano moral presumido (in re ipsa). 6. A quantia de R$ 40.559,82 inicialmente fixada para danos materiais foi ajustada para R$ 15.308,92, com base nos valores efetivamente pagos pela vítima em financiamento do veículo, observado o contraditório e ampla defesa. 7. Não há comprovação da hipossuficiência financeira do réu para justificar redução adicional das indenizações. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais de R$ 40.559,82 para R$ 15.308,92, mantidas as demais disposições da sentença. Tese de julgamento: Não deve ser acolhida a tese defensiva de julgamento contrário a prova dos autos, se a prática do crime com dolo eventual tem amparo no conjunto probatório, como no caso dos autos. A fixação de valor mínimo para indenização dos danos morais, em sede penal. que, no caso é considerado in re ipsa, prescinde de instrução probatória específica. A redução de valores fixados a título de danos materiais pode ser realizada para adequação a provas documentais constantes nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, art. 387, IV, e art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.689.173/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 21/11/2017; STJ, REsp no 1.922.058/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 14/09/2021. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, 387, inciso IV, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera que a decisão dos jurados se deu de forma manifestamente contrária às provas dos autos, além de injustificada, no caso, a condenação ao pagamento de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, 387, inciso IV, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que o acolhimento da versão apresentada pelo parquet se deu com respaldo nas provas materiais e testemunhais, além de decidir pela higidez da condenação do recorrente ao pagamento dos danos morais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012